Tribunal: TJSP
Processo: 1021384-09.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Apelação – Liquidação de sentença – Ação para cobrança de valores reconhecidos na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão do autor – Contratos antigos (anteriores a 25.8.1996) que não

Ementa:
Apelação – Liquidação de sentença – Ação para cobrança de valores reconhecidos na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão do autor – Contratos antigos (anteriores a 25.8.1996) que não continham cláusula em que se garantia participação acionária a quem adquiria direitos de uso de linha telefônica - Inadmissibilidade de criar conceito amplo e integrar as contratações anteriores a 25.08.96 no âmbito da ação civil pública com sentença emitida, para prestígio da pacta sunt servanda – Sentença mantida, embora com outro fundamento – Não provimento